Tribunal: STF
Processo: ARE 1437040
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com fulcro no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “c” e d”, da Constituição Federal.



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. Pretensão de transferência de imóvel, sem a exigência do recolhimento do ITBI. Incorporação total de empresa, com a sucessão universal de seu patrimônio, incluindo o imóvel no Município de Resende/RJ. Previsão legal quanto à hipótese levantada pela autora, porém, se apresenta inaplicável a imunidade tributária, quando a atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente seja a venda ou locação de propriedade imobiliária. O Código Tributário Nacional (lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966) define os requisitos para a isenção. Autora que não comprovou os requisitos necessários de modo a fazer jus à imunidade tributária pretendida, pois não apresentou os documentos e livros fiscais com o objetivo de provar que sua atividade empresarial está isenta do ITBI. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    A parte recorrente alega violação aos artigo 156, inciso II, § 2º, da Constituição Federal e aos arts. 36 e 37, § 4º do CTN.



    Alega a indevida incidência do ITBI (Imposto sobre a transmissão de bens imóveis) sobre sua transferência total da empresa REC 849 Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda.



    Assim, requer a parte que seja determinada a isenção do pagamento de ITBI na transferência do seu imóvel, além do depósito judicial no valor de R$ 



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, a partir da análise dos fatos e provas dos autos e da legislação de regência, notadamente de dispositivos do Código Tributário Nacional, entendeu que a ora recorrente “não apresentou os documentos e livros fiscais com o objetivo de provar que sua atividade empresarial está isenta do ITBI, na forma prevista na Carta Magna e CTN, cujo ônus lhe cabia”. 



    Segue trecho do acórdão recorrido:



    “Ocorre que, a parte autora não comprovou os requisitos necessários acima elencados, de modo a fazer jus à imunidade tributária pretendida, eis que deixou de afastar a hipótese de que sua atividade preponderante é a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Como bem ressaltou o Juízo a quo, a Autora não apresentou os documentos e livros fiscais com o objetivo de provar que sua atividade empresarial está isenta do ITBI, na forma prevista na Carta Magna e CTN, cujo ônus lhe cabia. Desta forma, não merece reparo a sentença vergastada, já que o Douto Julgador corretamente apreciou os princípios e as normas constitucionais em compasso com o caso trazido à análise judicia e aplicou o melhor direito para solução da demanda vertente.”



    Nesse sentido, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento da instância de origem acerca do preenchimento dos requisitos para fim de configuração da imunidade tributária, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável em sede de apelo extremo. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Imunidade. ITBI. Requisitos. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. Reabertura da instrução probatória. Súmula nº 279. 1. A questão acerca do enquadramento das atividades da agravante no Código Tributário Nacional para reconhecimento de imunidade é de índole infraconstitucional, sendo certo que eventual afronta aos dispositivos tidos por violados, caso ocorresse, seria de modo reflexo ou indireto, não viabilizando a abertura da via extraordinária. 2. Para acolher a pretensão da recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca do preenchimento dos requisitos para a configuração da imunidade tributária, seria necessária a reabertura da instrução probatória. Incidência da Súmula nº 279. 3. Agravo regimental não provido. (ARE nº 685.346/SP AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, Dje 28/11/13)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de imóvel ao capital social. Imunidade. Atividade preponderante. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.226.337-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 21.11.2019)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” (ARE 1.128.435-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.11.2018)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.081.651- AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 09.04.2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente